Tribunal: STF
Processo: Rcl 83445
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1.Wesley Menegate Ferreira de Faria  afirma ter o Superior Tribunal de Justiça inobservado, no exame da admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou conhecimento ao Resp 2.376.205, a orientação firmada no julgamento do RE 2.376.205 (Tema 940/RG).



    Afirma tratar-se, na origem, de ação indenizatória proposta em 2003 contra si e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em razão de suposto erro médico cometido em procedimento de traqueostomia. 



    Aponta que, enquanto o processo encontrava-se no Superior Tribunal de Justiça para julgamento de recurso especial, sobreveio em 2019 o Tema 940, que consolidou o entendimento de que o agente público responsável pelo ato lesivo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação fundada na responsabilidade civil do Estado.



    Narra ter requerido a incidência da tese mencionada por meio de recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, sendo o agravo interno subsequente desprovido.



    Sustenta que a manutenção de agente público no polo passivo da ação de origem contraria a tese definida no Tema 940/RG.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos Embargos de Divergência no Agravo Interno no Recurso Especial 2.376.205, determinando-se a declaração de sua ilegitimidade passiva.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência desta Corte exige, para fins de conhecimento da reclamação, aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático supostamente violado.



    Alega-se, no caso, desconsideração da tese firmada no tema 940/RG, assim redigida:



    A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  



    O acórdão reclamado, proferido no exame de agravo interno interposto contra negativa de seguimento a recurso extraordinário, recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais.



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.



     3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.  



    Quanto à incidência do Tema 940, o STJ assim se manifestou:



     [...] como o mérito recursal não foi analisado, não há que se falar na incidência do Tema 940 do STF que trata da responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública, ficando a viabilidade do recurso extraordinário barrada pelos Temas 339 e 181 do STF, consoante já mencionado.  



 Percebe-se que a discussão travada no Superior Tribunal de Justiça limitou-se a questões de natureza formal. Isso porque o recurso extraordinário da parte reclamante buscou reverter acórdão pelo qual não conhecido embargos de divergência interpostos contra decisão que inadmitiu agravo em recurso especial.



 Nesse contexto, o recurso extraordinário tinha por escopo a revisão de critérios de admissibilidade de um recurso anterior, de competência do STJ. Jamais se adentrou, portanto, no exame do mérito do recurso especial, o que seria o momento adequado para a discussão do enquadramento da causa ao Tema 940/RG.  



    Ausente, portanto, violação ao Tema 940/RG.  



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente